Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735869-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SETEMBRINO FAGUNDES AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar acerca do agravo interno de ID 52741683 (art. 1.021, § 2o, Código de Processo Civil). Proceda a Secretaria à alteração da classe processual dos autos eletrônicos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador